Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701770-20.2020.8.07.0000 Agravante : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agravados : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em face de decisão (id 13908020 - Pág. 34) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial autuado sob no 0706899-53.2018.8.07.0007, ajuizado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, que autorizou a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite processual na origem. Afirma que houve o deferimento inicial de penhora dos direitos aquisitivos, mas a posterior determinação de alienação do próprio imóvel. Alega a impossibilidade de realização de hasta pública de bem alienado fiduciariamente. Defende que só pode haver a alienação após a integral liquidação da dívida do devedor fiduciante. Sustenta que mesmo a alienação dos direitos aquisitivos é inviável por demandar anuência do credor fiduciário. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos. Comprovante de recolhimento das custas no id 13908021. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, ainda que o bem indicado pelo credor não integre efetivamente o patrimônio do devedor em razão da existência de alienação fiduciária, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. Demais disso, a propriedade fiduciária é tipicamente espécie de propriedade resolúvel, que poderá ser adquirida pelo devedor fiduciante bastando que seja liquidada da dívida, resgatando assim a coisa dada em garantia real. A esse direito individual não pode se opor o credor fiduciário. Cumpre que se distinga o direito de propriedade enquanto direito real típico (CC, art. 1.225,I) e assim passíveis de praceamento, dos meros direitos aquisitivos que foram objeto da penhora, tratando-se estes de mero direito pessoal que podem sofrer alienação judicial em leilão. Convém destacar, por outro lado, que a constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Colacionam-se precedentes desta e. Corte consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. I. Embora não seja aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC/2015) II. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1054602, 07083783920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido, para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por alienação fiduciária. (Acórdão n.1078530, 07083411220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, porém, que não poderá o d. juízo de origem levar a cabo o praceamento para venda do imóvel, mas apenas empreender venda em leilão para alienação dos direitos aquisitivos (de natureza pessoal) do devedor fiduciante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo, inclusive para possível ajuste formal quanto à oferta de venda pública no aviso do edital da hasta pública. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator